Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-46.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002645-46.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), TANIA REGINA DE SIQUEIRA - CPF: 346.712.851-34 (RECORRIDO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tania Regina de Siqueira contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Alto Paraguai, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição, pois não se manifestou sobre o fato de que a embargante já percebia o adicional de insalubridade, conforme comprovam os holerites juntados e não considerou que a Administração Municipal suprimiu o pagamento do adicional de forma unilateral, sem alteração das condições laborais e sem oportunizar contraditório e deixou de apreciar o pedido de realização de perícia técnica.

Ao final, requer seja provido os embargos declaratórios opostos, a fim de corrigir os vícios apontados.

O Embargado devidamente intimado deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado em 29/07/2025, id. 303143387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1002645-46.2024.8.11.0005

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Embargante(s):

Tania Regina de Siqueira

Embargada(s):

Município de Alto Paraguai

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre o fato de que a embargante já recebia o adicional de insalubridade, o acórdão expressamente considerou essa circunstância ao afirmar que "
apesar de ter havido o pagamento do adicional de insalubridade pelo Município em período anterior, havendo novo laudo técnico na qual se constatou a ausência de exercício de função insalubre, o que afasta o direito ao recebimento do referido adicional
".

O acórdão também foi claro ao fundamentar que a existência de laudo técnico atualizado e regularmente homologado pelo Decreto Municipal no 67/2023, que afasta a condição de insalubridade, torna indevido o pagamento do adicional, não sendo suficientes para sua manutenção alegações genéricas sobre as condições de trabalho.

Sobre a supressão unilateral do adicional sem oportunizar contraditório, o acórdão baseou-se no princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37 da CF) e no fato de que "
o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
", conforme previsto no art. 94, §2o da Lei Municipal no 01/1990, transcrito no próprio acórdão.

Quanto ao pedido de realização de perícia técnica, não houve omissão, pois o acórdão fundamentou-se na existência de laudo técnico oficial já elaborado por profissional habilitado e homologado pelo Município, o que torna desnecessária a produção de nova prova pericial, somado ao fato de que o recurso foi interposto pelo Município e nas contrarrazões não há tal pedido.

Por fim, a respeito da alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe:
“Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025